Tribunal: STF
Processo: Rcl 61731
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Distribuidora de Medicamentos Santa Cruz Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 nos autos da Ação Trabalhista 0021.043-84.2017.5.04.0252, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o Tribunal reclamado “DESCONSIDEROU UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A EMPRESA E O RECLAMANTE PARA RECONHECER A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE EMPREGO ENTRE AMBOS”. (doc. eletrônico 1, p. 3).



    Prossegue argumentando:



    “[...]



    No presente caso, baseado em presunção de fraude, o Regional declarou a existência de vínculo entre o sócio majoritário de uma empresa de representação comercial e a empresa ora reclamante. Como a sentença e o acórdão não observaram a autoridade da ADPF 324 e do RE 958.252, é cabível a presente reclamação, amparada nos artigos 102, inciso I, alínea l da Constituição e 988, inciso II do CPC.” (doc. eletrônico 1, p. 4).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito,



    “[...] e) A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 2ª VARA DO TRABALHO DE CACHOEIRINHA/RS, confirmada pela 3ª Turma do eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO nos autos do Processo nº 0021043- 84.2017.5.04.0252, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, declarando que não há vínculo de emprego ou, ao menos, determinando que seja proferida decisão observando os precedentes obrigatórios; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 47).



    É o relatório. Decido.



    Como a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, por falta de aderência do caso concreto aos precedentes vinculantes do STF.



    Na espécie, a reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019).



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252-RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



    Sobre o tema, detalho que este Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 assim ementou o acórdão impugnado:



    “NATUREZA DA RELAÇÃO HAVIDA ENTRE AS PARTES. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. A presença dos requisitos previstos nos artigos 2o e 3o da CLT, especialmente o da subordinação jurídica, caracteriza o vínculo de emprego quando a realidade fática é incompatível com o contrato de representação comercial.” (site do TRT4).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[…] 



    De acordo com o artigo 3o da CLT, empregado é toda pessoa física que, mediante o pagamento de salário, prestar serviços não eventuais a empregador, sob a sua dependência. O artigo 2o da CLT, por sua vez, considera empregadora ‘a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço’.



    Há configuração de vínculo de emprego, portanto, quando presentes a pessoalidade, a não eventualidade, a onerosidade e a subordinação.



    A matéria envolvendo o reconhecimento de vínculo de emprego de trabalhadores autônomos, mormente de representantes comerciais, cuja Lei 4.886/65 dispõe sobre traços comuns entre empregados e representantes comerciais, é tormentosa, não se podendo analisá-la unicamente por meio de mecanismos formais. As relações de emprego encobertas, infelizmente, são uma realidade neste país e combater a utilização indevida de contratos de prestação de serviços em relações de trabalho subordinado e, consequentemente, sua precarização, impõe a busca da verdade real.



    [...]



    No caso, tal como o Magistrado sentenciante, entendo que o conjunto probatório revela que não houve diferenças na estrutura da relação jurídica mantida entre as partes entre agosto de 2005 e dezembro de 2016, de tal modo que, até janeiro de 2016, o trabalho realizado pelo reclamante se deu sob os mesmos moldes daqueles verificados a partir de fevereiro de 2016 - mês em que o autor foi contratado na condição de empregado celetista (ID. 30a95d0, pág. 3).



    E tais contornos são os de relação de emprego típica, porquanto suficientemente preenchidos e inalterados os requisitos dos artigos 2o e 3o da CLT.



    O exame feito na origem não comporta reparos, pois o conjunto probatório de fato demonstra que o reclamante, durante todo o período contratual, não detinha autonomia para prospectar novos clientes, tampouco liberdade para modificar sua carteira.



    Não demonstrada a independência para concessão de descontos e para definição de sua extensão.



    As provas documental e oral revelam, ainda, que havia relevante exigência e fiscalização quanto ao número de visitas e ao cumprimento de metas e de inadimplências eventualmente constatadas - o que também revela que a assunção do risco da atividade de cobrança feita pelo reclamante estava com a reclamada.



    Outrossim, era exigido o comparecimento do autor a reuniões mensais, para revisão das metas e lançamento de produtos, bem como a treinamentos.



    Comprovada, ademais, a existência de um "ranking" de vendedores mais eficientes quanto às metas.



    Por fim, destaco que havia a designação específica de setores ou regiões para atuação de cada vendedor, de modo que a pessoalidade da prestação de serviços se fazia presente, porquanto prejudicada a possibilidade de o trabalhador se fazer substituir por outro.



    [...]



    Logo, do contexto fático dos autos, tem-se por evidenciado que o ex-empregado não possuía autonomia, sendo certo que a sua contratação, como pessoa jurídica, no início da relação mantida entre as partes, teve por único objetivo burlar a legislação trabalhista. [...].” (site do TRT4, doc. eletrônico 14, pp. 94 e 95).



    Verifico, portanto, que a controvérsia não se fixou, especificamente, na validade de eventual terceirização de mão de obra.  



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT.  



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme desta Corte exige, para o cabimento da reclamação em situações desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes.



    3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 



    4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/4/2021).  



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324. EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), nos quais a Justiça laboral considera ilícita a terceirização das atividades inerentes, no caso concreto, não há que se falar em terceirização de serviços, uma vez que o juízo de origem reconheceu o vínculo empregatício entre a beneficiária da decisão e o grupo econômico, formado pela reclamante e o Banco Itaú, por reputar que a hipótese é de subordinação estrutural, visto que as empresas envolvidas na contratação da empregada fazem parte do mesmo grupo econômico. Precedentes.



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 44.427 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 11/1/2021).  



    Ressalto que, para se chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico dessa via processual:   



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE.  



    1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se, concretamente, abusiva. 



    2. Na hipótese, a Justiça do Trabalho não afirmou, genérica e abstratamente, que toda terceirização de atividade-fim é ilícita, mas apenas entendeu irregular a terceirização levada a cabo pela reclamante, com as especificidades de que se reveste. 



    3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte.



    4. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, tendo tão somente dado ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Ausente violação ao enunciado n. 10 da Súmula do Supremo. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 47.699 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 18/12/2021).



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:  



    “[...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 34.519 AgR/ PB, DJe de 4/5/2020). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator